Tribunal: TJMT
Processo: 0020826-40.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020826-40.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES - CPF: 055.806.701-84 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITO EM JUÍZO NOS MOLDES DO ART. 336 DO CC – EFEITOS MORATÓRIOS AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AJUIZAMENTO PRETÉRITO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM PAGAMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA INCABÍVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ajuizada ação de
de consignação em pagamento em que o devedor vinha depositando em Juízo regularmente as parcelas do contrato de financiamento nos moldes do art. 336 do CC, não se pode falar em mora da devedora quando do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, sendo assim, o desfecho da ação de busca e apreensão é a improcedência do pedido. 2. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante. 3. Por força do
princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0020826-40.2016.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Número Único 0020826-40.2016.8.11.0055 – Código 231956), ajuizada pelo apelante contra MARIA LETÍCIA BUZZO RODRIGUES, julgou improcedente o pedido, porque, no entender do julgador, “
o requerente provocou o judiciário de maneira desarrazoada, após a regular distribuição da ação de consignação em pagamento (15/09/2016) onde houve a purgação (da) mora do débito perseguido, mostrando-se evidente que à época da propositura da ação de busca e apreensão (01/12/2016), todas as parcelas vencidas do contrato de consorcio estavam pagas, não se justificando a pretensão de busca e apreensão do veículo como pleiteado pela instituição financeira
”, e por isso o Banco/apelante foi condenado, ainda, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigar de má-fé; a sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 34496472).

O apelante aduz que a apelada está em mora com as demais parcelas que venceram no curso da ação de consignação movida por ela contra o apelante, que tramitou perante o mesmo juízo (Número Único 14676-43.2016.8.11.0055 – Código 225548) e alega que o valor depositado pela apelada nos autos da ação de consignação em pagamento não “
considerou os encargos de mora e multa
”, enfatizando que os efeitos moratórios não foram afastados, pelo que não há falar em improcedência do pedido (cf. fls. 04 ID 34496475); por outro lado, a hipótese é de perda superveniente do objeto em razão da quitação das parcelas vencidas.

Combate sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé dizendo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão é pretérito à sentença prolatada nos autos da ação de consignação que declarou a quitação das parcelas vencidas, defendendo a legalidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão, sobretudo à falta de comprovação do dolo.

Sustenta que o ônus sucumbencial deve recair sobre a apelada, pois foi ela que deu causa à propositura da ação ao inadimplir as parcelas pactuado no contrato de financiamento, pelo que pede seja provido o recurso, para que o pedido de busca e apreensão seja julgado procedente, ou, então, que os autos sejam extintos sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto.

Em suas contrarrazões a apelada refuta os argumentos lançados, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 34496479/480).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tramitou paralelamente a ação de consignação em pagamento (Número Único 14676-43.2016.8.11.0055 – Código 225548), ajuizada em 15.09.2016, a ação de busca apreensão movida pelo apelante contra a apelada, proposta em 01.12.2016, sendo que ambas as ações tiveram por base e discussão o “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis”, envolvendo o veículo Chevrolet/Corsa Classic LS 1.0, placa OAV 9851, ano 2012, celebrado em 25.04.2013, e o inadimplemento das prestações mensais a partir do mês de junho/2016, no valor de R$ 396,15, cada uma.

Sucedeu que, em 11.12.2017, sobreveio a sentença prolatada nos autos da ação de consignação em pagamento que julgou procedente o pedido “
declarando quitados os débitos oriundos do título objeto da presente demanda ante a suficiência do depósito efetuado nos (...) autos e determinando o levantamento dos valores depositados em favor da parte requerida
” (cf. ID 34496464), sentença que foi mantida não obstante a interposição do Recurso de Apelação Cível no 30.870/2018 (cf. ID 34496466).

Conquanto o apelante bata com insistência na tecla de que a apelada está em mora com as demais parcelas que venceram no curso da ação e, ainda, que o valor depositado pela apelada nos autos da ação de consignação em pagamento não “
considerou os encargos de mora e multa
” (Número Único 14676-43.2016.8.11.0055 – Código 225548), nenhum resquício probatório do inadimplemento das prestações subsequentes ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento foi comprovado nos autos, e, não mais se admite o questionamento quanto à quitação das parcelas depositadas nos autos da ação de consignação em pagamento, porquanto, já proclamada a quitação das parcelas, questão já acobertada pelo manto da coisa julgada (cf. ID 34496464/466).

No posicionamento do eg. STJ, a “
consignação
em

pagamento

visa

exonerar

o devedor de sua obrigação,

mediante

o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de
pagamento
se concorrerem 'em relação às pessoas, ao

objeto,

modo

e

tempo,

todos os requisitos sem os quais não é válido o
pagamento'

(artigo

336

do

NCC)
”

(Quarta Turma - REsp 1.194.264/PR -

Rel.

Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO - DJe de 04.03.2011).

O Banco/apelante se insurge contra a improcedência do pedido alegando que somente quando da prolação da sentença nos autos da ação de consignação em pagamento é que houve quitação do débito pendente, afastando os efeitos moratórios, pelo que defende que a hipótese é de perda superveniente do objeto e não de improcedência do pedido, como decidido pelo julgador.

Ao julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e condenar o Banco/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o julgador entendeu “
ser de rigor a condenação do autor as penas atinentes a litigância de má fé, visto que da análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que o requerente, mesmo citado da ação de consignação em pagamento, propôs a presente ação de busca e apreensão levando o nome do requerido a protesto em 18/10/2017 (fl. 39), com o fim de comprovar a mora inexistente o que levou a erro o Juízo com a apresentação de protesto de valores já consignados em juízo nos autos da ação consignatória código 225548
” (cf. ID 34496472).

No caso, considerando que nos autos da ação de consignação em pagamento a apelada vinha depositando em Juízo regularmente as parcelas do contrato de financiamento nos moldes do art. 336 do CC (“
Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
”.), não se pode falar em mora da devedora quando do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, merecendo registro que a citação do Banco/apelante nos autos da ação de consignação em pagamento é pretérita ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo assim, o desfecho da ação de busca e apreensão é a improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM - POSSIBILIDADE - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1094712/MS - Rel. Ministro MASSAMI UYEDA - Julgado em 16/04/2009 - DJe 29/04/2009)

Os depósitos efetuados pela apelada nos autos da ação de consignação em pagamento conduziram à liberação da devedora dos efeitos moratórios, porquanto, efetuados nos moldes do art. 336 do CC tiveram força de pagamento, daí porque o ajuizamento da ação de busca e apreensão não encontrar amparo legal.

Por outro lado, a circunstância exclusiva de o Banco/apelante ter ajuizado a ação de busca e apreensão, não obstante já ter sido citado nos autos da ação de consignação em pagamento (Número Único 14676-43.2016.8.11.0055 – Código 225548), por si só, não configura hipótese de litigância de má-fé que justifique sua condenação ao pagamento da multa correspondente,
porquanto, essa só se configura quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme preceitua o artigo 80 do CPC, hipóteses que não vejo configuradas, porquanto, n
ão se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso.

Por fim, m
elhor sorte não socorre o Banco/apelante quanto aos ônus da sucumbência, porque, diante da improcedência do pedido, é a parte autora quem deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois
, consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou o ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a condenação do Banco/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020